Tribunal: TJBA
Processo: 8026147-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026147-35.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMELITA BRANDAO RODRIGUES

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ÍNDICE DA URV. AÇÃO COLETIVA (Nº 0076135-02.2004.8.05.0001) AJUIZADA PELA APLB - SINDICATO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA EXEQUENTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E RECONHECER A LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELO ENTE ESTATAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO (21/02/2018). PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO (Nº 8008008-06.2023.8.05.0001) PROPOSTO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO QUINQUENAL. REINÍCIO DA CONTAGEM PELA METADE. TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL (AJUIZADA EM 17/02/2025). LEGITIMIDADE ATIVA DO MEMBRO DA CATEGORIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO. IRRELEVÂNCIA DA FILIAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 823). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DAS PARCELAS. DISCUSSÃO ACERCA DO MARCO
AD QUEM
(LEIS ESTADUAIS 6.870/95 E 7.250/98). OFENSA À COISA JULGADA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA A NOVO IRDR (Nº 8018131-37.2021.8.05.0000 - TEMA 18 TJBA). NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A legitimidade ativa dos servidores substituídos processualmente pelo sindicato para promoverem a execução individual do título coletivo é ampla, independentemente de comprovação de filiação, nos termos da defesa irrestrita dos interesses da categoria (art. 8º, inciso III, da Constituição Federal), conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 883.642 (Tema 823). A restrição subjetiva contida na sentença coletiva ("servidores públicos vinculados ao Sindicato... que atua, nestes autos como substituto processual dos seus afiliados") deve ser interpretada à luz da ampla legitimidade sindical. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é quinquenal (Art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 150 do STF), contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema 877 do STJ). Tendo o título transitado em julgado em 21/02/2018, o prazo se encerraria em 21/02/2023. O Protesto Judicial (Processo nº 8008008-06.2023.8.05.0001) ajuizado pelo sindicato em 23/01/2023, antes do término do prazo quinquenal, é causa interruptiva da prescrição (Art. 202, inciso II, do Código Civil), reiniciando a contagem pela metade (dois anos e meio), com termo final previsto para 24/07/2025. A propositura do cumprimento de sentença individual em 17/02/2025 é, portanto, tempestiva. A alegação de prescrição do fundo de direito das parcelas, com base na reestruturação da carreira do Magistério pelas Leis Estaduais nº 6.870/95 e nº 7.250/98 (tese da "liquidação zero"), não prospera neste momento processual, por implicar ofensa à coisa julgada que já delimitou o
termo a quo
das parcelas exigíveis a 14 de junho de 1999 (data do ajuizamento da ação coletiva menos o quinquênio). Além disso, a definição do marco temporal para a categoria do Magistério é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18 TJBA), devendo a execução permanecer sobrestada até a fixação definitiva da tese, conforme requerido pela própria agravada e reconhecido pela decisão monocrática.
Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno de
nº
8026147-35.2025.8.05.0001
.1
, em que figuram, como
agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e agravada,
CARMELITA BRANDAO RODRIGUES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA